Tribunal: TJBA
Processo: 8061271-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061271-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: PEDRO AGRIPINO DA SILVA

Advogado(s)
:
AQUILES NEREU DA SILVA LIMA

ACORDÃO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória proferida em Ação de Procedimento Comum Cível que, reconhecendo a relação de consumo, determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e deferiu tutela de urgência para o cancelamento de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mediante a cominação de multa diária.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em demanda que questiona a validade e a natureza de contrato bancário; (ii) saber se estão configurados os pressupostos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o cancelamento do cartão consignado; e (iii) saber se o valor e a limitação da multa cominatória (astreintes) fixados na origem observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir 3. A inversão do ônus da prova em relações consumeristas de natureza bancária, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 373, § 1º, do CPC, justifica-se pela manifesta hipossuficiência
técnica
e informacional do consumidor em face da instituição financeira, a qual detém o monopólio dos meios de prova necessários à comprovação da regularidade e da ciência inequívoca do consumidor sobre os termos da contratação. 4. A decisão agravada não se fundamentou na idosidade do consumidor, mas sim na sua vulnerabilidade técnica, sendo incabível a alegação de ônus probatório excessivamente difícil ao Banco, que possui a maior facilidade de obtenção e produção das provas do fato contrário, especialmente em se tratando de contratações de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 5. A tutela de urgência concedida, que determina o cancelamento do cartão, está amparada na probabilidade do direito, diante da controvérsia instaurada sobre a validade do contrato, e no perigo de dano financeiro, uma vez que os descontos no benefício previdenciário comprometem a subsistência do consumidor hipossuficiente, sendo a medida plenamente reversível. 6. A fixação de multa cominatória (astreintes) em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) diários, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada e proporcional à obrigação de fazer imposta e à capacidade econômica da instituição financeira, cumprindo sua função coercitiva sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso Desprovido. Tese de julgamento: "1. Em demandas que versam sobre a validade de contratos bancários, notadamente RMC, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe diante da hipossuficiência técnica do consumidor, a teor do artigo 6º, VIII, do CDC e do artigo 373, § 1º, do CPC. 2. A fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de tutela de urgência, com limitação de teto e em valor compatível com o porte econômico do devedor, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando a efetividade da prestação jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 6º, VIII; Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 300, 373, § 1º, 537, § 1º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8061271-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BMG SA
e como agravado
PEDRO AGRIPINO DA SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora